Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-58.2025.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor - Sentença de parcial procedência do pedido, reconhecendo-se a inexistência da dívida e condenando a ré à devolução em dobro dos descontos realizados, afastando o pedido de indenização por danos morais – Insurgência do

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor - Sentença de parcial procedência do pedido, reconhecendo-se a inexistência da dívida e condenando a ré à devolução em dobro dos descontos realizados, afastando o pedido de indenização por danos morais – Insurgência do autor apenas quanto aos danos morais – Acolhimento – Regularidade da contratação não comprovada – Danos morais configurados, já que o autor ficou privado de parte de seus rendimentos - Valor da indenização que se fixa em R$ 5.000,00, quantia que se afigura razoável e adequado ao caso concreto, e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, ainda, os precedentes desta C. 32a Câmara, em casos semelhantes - Sentença reformada – Recurso provido.